Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709387-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CREUSA GOMES DE ARAUJO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à definição de “quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998” (REsp 1.818.487/SP– Tema 1.034). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (Relator Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 1/2/2021). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado (ID 11817000): CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. COPARTICIPAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. CONTRARIEDADE DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR. FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA 43/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Ao se aposentar, o apelante optou por permanecer vinculado ao plano de saúde coletivo, mediante pagamento integral, com assunção da parcela da contribuição que cabia ao empregador. 3. A inexistência de permissivo legal admitindo a distinção de tratamento entre usuários ativos e inativos de plano de saúde coletivo, impede a criação de eventual diferenciação por meio de decreto (norma hierarquicamente inferior), notadamente quando prejudiciais aos consumidores. 4. Demonstrada a abusividade das cláusulas que estabelecem critérios diferenciados de reajuste de mensalidade entre beneficiários ativos e inativos, bem como estabelecendo coparticipação somente para o segundo grupo, impõe-se a regulação das transações entre os consumidores e fornecedores a fim de manter o equilíbrio das relações de consumo, seja reforçando a posição do consumidor, seja coibindo ou limitando as práticas abusivas de mercado. 5. De acordo com a Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça, "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". 6. Recursos conhecidos. Negado Provimento ao Apelo. Recurso Adesivo Provido. Sentença parcialmente reformada.Unânime. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031